Tribunal: STJ
Processo: 5011232-23.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794677 - RJ (2024
/0425522-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO MAXIMILIANO TAVARES
AGRAVANTE
: LILIANE RAMALHO PALOMBINI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CODEX
I – Não instruído o recurso com a guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento no momento da interposição, a parte recorrente foi intimada para realizar o
pagamento em dobro, a teor do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
Após regular intimação, efetuou-se o recolhimento do preparo de forma simples, o que
caracteriza, portanto, a sua deserção. Incidência da Súmula n. 187/STJ.
II – Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do
Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável posterior retificação.
Incidência da Súmula n. 187/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49889291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 17fc62db-633d-4647-bc65-86928e00d409

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 17fc62db-633d-4647-bc65-86928e00d409

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794677 - RJ (2024
/0425522-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO MAXIMILIANO TAVARES
AGRAVANTE
: LILIANE RAMALHO PALOMBINI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO REFERIDO
. DESCABIMENTO.
CODEX
I – Não instruído o recurso com a guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento no momento da interposição, a parte recorrente foi intimada para realizar o
pagamento em dobro, a teor do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
Após regular intimação, efetuou-se o recolhimento do preparo de forma simples, o que
caracteriza, portanto, a sua deserção. Incidência da Súmula n. 187/STJ.
II – Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do
Recurso Especial, caracteriza a sua deserção, sendo inviável posterior retificação.
Incidência da Súmula n. 187/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por LILIANE RAMALHO PALOMBINI -
e
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro
INVENTARIANTE
OUTRO
Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual não conheceu do Recurso
Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da incidência da Súmula n.
187 desta Corte (fls. 1.824/1.825e).
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

O mencionado
foi integrado por aquele mediante o qual os
decisum
embargos de declaração (fls. 1.831/1.835e) foram rejeitados (fls. 1.841/1.845e).
Sustentam os Agravantes, em síntese, que:

[...] não deve ser aplicada ao presente caso, uma vez que a mesma dispõe
que a deserção do recurso ocorrerá quando não houver a comprovação do
preparo no ato da interposição, o que não foi o caso. Tal enunciado não se
aplica a hipóteses de irregularidade sanável, tampouco exclui o direito à
regularização conforme previsto no art. 1.007, §4o, do CPC.
[...]

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 1.301/1.310e).
Transcorreu,
, o prazo para o
in albis
INSTITUTO NACIONAL DA
impugnação (certidão de fl. 1.862e).
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Não exercido o juízo de retratação (fl. 1.864e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 1.872e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão aos Agravantes.
De pronto, verifico a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do
recurso, consistente na comprovação do respectivo preparo, nos moldes exigidos pelas
normas previstas na legislação processual e em resoluções desta Corte Superior,
vigentes quando da respectiva interposição.
No âmbito da competência recursal do Superior Tribunal de Justiça, a
efetivação do preparo, composto de custas e porte de remessa e retorno, será feita no
tribunal de origem, no prazo e no ato da sua interposição, cabendo à parte recorrente a
juntada aos autos das guias e respectivos comprovantes de recolhimento (arts. 6o e 10
da Lei n. 11.636/2007).
Conforme estabelecido nas normas de regência, a par de eventuais custas
locais, o pagamento das devidas a esta Corte (Lei n. 11.636/2007) e das despesas
relativas ao porte de remessa e retorno dos autos, quando for o caso, deverá ser feito
em rede bancária, mediante preenchimento de Guia de Recolhimento de Receita da
União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a
anotação do correspondente código de receita e indicação do número do processo
respectivo, em conformidade com as normas estabelecidas em resolução e instruções
do Superior Tribunal de Justiça (arts. 4o da Lei n. 11.636/2007; e 41-B da Lei n. 8.038
/1990, incluído pela Lei n. 9.756/1998; e Resoluções ns. 20/2004, 4/2010/STJ e
posteriores).
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

No caso sob exame, os Recorrentes instruíram o recurso com comprovante
de pagamento inapto no momento da interposição, visto que ausente a numeração do
código de barras. Por isso, foram intimados para realizar o recolhimento do preparo em
dobro, consoante permite o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (fl. 1.813e).
Contudo, a parte não regularizou o preparo corretamente, porquanto limitou-
se a apresentar o referido comprovante (fl. 1.820e), o qual veio desacompanhado do
recolhimento dobrado, conforme anteriormente determinado, incidindo, portanto, o
verbete sumular n. 187/STJ.
Desse modo, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não se
conhece do recurso interposto sem a comprovação do preparo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
NECESSIDADE. DESERÇÃO.
1. A prova do recolhimento de custas requer a juntada da guia de
pagamento e do comprovante de recolhimento do valor devido.
2. Hipótese em que, após ser intimada para regularizar o preparo, a parte
recorrente acostou aos autos apenas o comprovante de pagamento,
deixando de juntar a respectiva guia de pagamento, documento sem o qual
não se pode atestar a regularidade do pagamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EAREsp n. 2.092.489/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
, destaques meus).
12/9/2023
15/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO.
IRREGULARIDADE
JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova,
adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a
despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o,
do CPC/2015. Precedentes.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é
capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
, destaques meus).
27/9/2022
3/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
AFASTADA PELA CORTE LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO.
I -Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, em via de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora
ofertada. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

II - Verificou-se que a guia de recolhimento juntada, no momento da
interposição do recurso em embargos de divergência, encontra-se ilegível,
impossibilitando a verificação da regularidade do preparo.
III - Assim, constatada a irregularidade no recolhimento do preparo, a parte
recorrente foi intimada para sanar o vício, nos termos do despacho de fls.
767.
IV - Embora regularmente intimada, a parte apresentou embargos de
declaração contra o despacho de regularização (fls. 769-777), sem
cumprimento da diligência.
V - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de
que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados
das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento,
de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
deserção. Neste sentido o AgInt no AREsp n. 1.673.277/PE, relatora
Ministra Nacy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
17/9/2020
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.646.506/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
,
9/11/2021
DJe de
, destaque meu).
11/11/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. NÚMERO
CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO
PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
1. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar
exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena
de deserção (AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
).
18/05/2020
25/05/2020
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.691.639/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
, DJe de
24/8/2021
26/8/2021
, destaque meu).

Dessa forma, consoante a Súmula 187/STJ, impõe-se o não conhecimento
do recurso, em razão da deserção.
Além disso, no que tange a necessidade de o comprovante de pagamento
conter o número do código de barras, esta Corte firmou entendimento no sentido de
que sua ausência ou mesmo a falta de correspondência enseja a deserção do recurso.
Espelham tal orientação os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO.
ECT.
INDENIZAÇÃO.
FURTO
DE
MERCADORIAS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Viva Comércio de CDs Ltda.
contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT objetivando
indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto de
mercadorias confiadas à ré.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. Esta Corte não se conheceu do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no
preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp
1.449.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.) IV - A petição de recurso especial foi protocolada, na origem,
12/5/2020
sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de
presente a guia de recolhimento.
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

V - Registre-se que o documento apresentado não se trata de efetivo
comprovante de pagamento, apto a comprovar a quitação da obrigação da
parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código
de barras.
VI - Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do
código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles
lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da
validade do documento e do seu efetivo recolhimento.
VII - No Tribunal de origem, houve irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, limitando-se a alegar que o preparo encontra-se regular.
VIII - Não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, como ocorreu no caso, as custas eram devidas em
dobro.
IX - O recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2196046/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
, destaque meu)
6/3/2023
10/3/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM NUMERAÇÃO DE CÓDIGO
DE
BARRAS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
E
COMPLEMENTAÇÃO
(ART.
1007,
§4o,
DO
CPC/2015).
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no
sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no
momento da interposição do recurso (art. 1007, caput), bem como no
sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento
oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento
do preparo em dobro (art. 1007, §4o).
3. "Conforme jurisprudência desta Corte, 'a inexistência de identificação
numérica no documento indicado como comprovante de pagamento leva à
deserção, vez que torna-se impossível a demonstração de correspondência
deste com o código de barras da guia de recolhimento' (AgInt no AREsp
954.976/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
)." (AgInt no AREsp 1325912/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
23/02/2017
Primeira Turma, DJe de
).
21/3/2019
4. No caso, juntado comprovante de recolhimento do preparo sem a
necessária numeração de código de barras e identificado o defeito nesta
Corte Superior, a parte foi intimada a promover sua regularização, na forma
do art. 1007, §4o, do CPC/2015, mas deixou de fazê-lo. Não atendida a
determinação, impõe-se o reconhecimento da deserção.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.953.058/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
, destaque
28/3/2022
30/3/2022
meu)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR
O RECOLHIMENTO, EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO
ATENDIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CÓDIGO DE
BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança não fora instruído, no momento de sua
interposição, com o comprovante de pagamento das custas devidas ao
STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. Constatada a
irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para realizar o
recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC
/2015, sob pena de não conhecimento do recurso.
Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o
recurso. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a inexistência de identificação
numérica no documento indicado como comprovante de pagamento leva à
deserção, vez que torna-se impossível a demonstração de correspondência
deste com o código de barras da guia de recolhimento" (STJ, AgInt no
AREsp 954.976/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido: STJ, AgInt no
23/02/2017
AREsp 1.325.912/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp 1.626.633/SP, Rel.
21/03/2019
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
.
18/08/2017
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 59.599/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
).
25/4/2022
29/4/2022

De outra parte, no que se refere à necessidade de recolhimento em dobro
quando efetuado o preparo anteriormente e apenas não apresentado o respectivo
comprovante de pagamento no ato da interposição, esta Corte firmou orientação no
sentido de que não basta o recolhimento simples, devendo o mesmo ser recolhido na
forma dobrada, consoante o disposto no § 4o do art. 1.007 do estatuto processual civil.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, quando da interposição do recurso especial, não
foi comprovado o pagamento do preparo recursal, apesar de juntada a guia
de recolhimento. Por isso, a parte recorrente foi intimidada para realizar o
recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o,
do CPC.
2. Ocorre que a parte recorrente não atendeu no prazo estipulado a
integralidade da determinação da Presidência, uma vez que, em que pese
tenha juntado o comprovante de pagamento que faltava, deixou de trazer
aos autos comprovante de pagamento do complemento do preparo, uma
vez que era necessário seu recolhimento em dobro, na forma do artigo
1.007, §4, do CPC.
3. Registra-se que não há falar em enriquecimento ilícito na exigência de
recolhimento do preparo em dobro no caso de irregularidade do preparo
anterior, por conta da ausência do comprovante de pagamento por ocasião
da interposição do recurso especial.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é
imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior
estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente
preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de
deserção. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante
de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o
comprovante do preparo simples.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

(AgInt no AREsp 1946252/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/02/2022
17/02/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO
QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO
DE
PAGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a
comprovar que o preparo foi devidamente recolhido.
Precedentes.
2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada
para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento,
com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos
termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015.
3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência
de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do
anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a
complementação do referido preparo, devido em dobro.
Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1806437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/06/2021
23/06/2021

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48950555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:36
Código de Controle do Documento: 8b1c8c2c-c631-4251-8cb2-5297ef356643

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.794.677 / RJ
Número Registro: 2024/0425522-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00257978719924025101 257978719924025101 50112322320234020000 50932921320224025101
50995876620224025101
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ROBERTO MAXIMILIANO TAVARES
AGRAVANTE : LILIANE RAMALHO PALOMBINI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ROBERTO MAXIMILIANO TAVARES
AGRAVANTE : LILIANE RAMALHO PALOMBINI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49864572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 4d84179b-0eb7-4d20-bb64-c5453b2aff87

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:13
Código de Controle do Documento: 4d84179b-0eb7-4d20-bb64-c5453b2aff87